Tribunal: TJSP
Processo: 1011775-36.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-07-26

Ementa:
r Municipal n° 350/99, reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. 2. Possibilidade de cálculo da Hora Extraordinária sobre a remuneração integral. 3. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 4. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 5. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 6. Sentença, ratificada. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011775-36.2015.8.26.0562; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 26/07/2016)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

26/07/2016

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS CALCULADAS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE. 1. Inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n° 350/99, reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS CALCULADAS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE. 1. Inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n° 350/99, reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. 2. Possibilidade de cálculo da Hora Extraordinária sobre a remuneração integral. 3. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 4. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 5. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 6. Sentença, ratificada. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos, com observação.